Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-68.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Vistos, etc.
Rejeito o pleito constante no ID no 63994508, em que a parte recorrente sustenta a ausência de intimação para o julgamento ocorrido em 10/08/2020, isto porque, ao contrário do que alega a parte recorrente, o mesmo foi devidamente intimado para Sessão de Julgamento através do Diário de Justiça Eletrônico no 10.785/2020, disponibilizado em 29/07/2020 e publicado em 30/07/2020, conforme certidão constante no ID no 52519996, sendo que o prazo para eventuais recursos inicia-se da data da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado no 85 do FONAJE, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do ato judicial.
Devolvam-se os autos à Comarca de origem.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator